Tribunal: TJSP
Processo: 2225744-81.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMULADA CONTRA JUIZ DE DIREITO - IMPUTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ARTIGO 340 DO CÓDIGO PENAL) E PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MAGISTRADO QUE TERIA DETERMINADO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PARQUET E À OAB LOCAL PARA APURAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PELO ADVOGADO, ORA REPRESENTANTE - PEDIDO DE

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMULADA CONTRA JUIZ DE DIREITO - IMPUTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ARTIGO 340 DO CÓDIGO PENAL) E PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MAGISTRADO QUE TERIA DETERMINADO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PARQUET E À OAB LOCAL PARA APURAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PELO ADVOGADO, ORA REPRESENTANTE - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME DE MODO A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL - IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS - PRECEDENTES - ARQUIVAMENTO DETERMINADO".

"Não compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à deliberação do representante do Ministério Público de não propor a ação penal, da qual é titular (art. 129, inciso I, da Carta Magna)".

"Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000968884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 2225744-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, é
representado GUSTAVO DALL'OLIO (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS. V.U. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES.
XAVIER DE AQUINO. AUSENTE O ADV. DR. CARLOS ALEXANDRE
KLOMFAHS, INSCRITO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE AQUINO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E
JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
REPRESENTANTE: CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS
REPRESENTADO: GUSTAVO DALL'OLIO (JUIZ DE DIREITO).
EMENTAS:
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL
FORMULADA
CONTRA
JUIZ
DE
DIREITO
-
IMPUTAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
FALSA
DE
CRIME
(ARTIGO 340 DO CÓDIGO PENAL) E
PRETENSÃO
DE
FIXAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MAGISTRADO
QUE
TERIA
DETERMINADO
A
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO AO PARQUET E À OAB LOCAL
PARA APURAÇÃO DA PRÁTICA, EM
TESE, DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PARTICULAR PELO
ADVOGADO, ORA REPRESENTANTE -
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
FORMULADO PELA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME DE
MODO
A
JUSTIFICAR
A
PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL -
IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
EM
PROCEDIMENTOS
DA
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
DOS
TRIBUNAIS
-
PRECEDENTES
-
ARQUIVAMENTO DETERMINADO”.
“Não compete ao Poder Judiciário
rever ou sobrepor-se à deliberação do
representante do Ministério Público de
não propor a ação penal, da qual é
titular (art. 129, inciso I, da Carta
Magna)”.
“Na hipótese de ação penal originária,
isto é, da que se promove junto ao
Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal
de
Justiça,
Tribunais
de
Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais
e Tribunais Regionais Federais, se o
Procurador-Geral de Justiça ou da
República, dentro de suas respectivas
áreas, entender dever ser o inquérito
arquivado, outra posição não poderá
tomar o Tribunal senão acolher o
pedido,
pelo
simples
fato
de
o
arquivamento ter sido solicitado pelo
próprio Chefe da Instituição”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
V O T O No 32.970
Trata-se de notícia-crime formulada
pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs contra o MM. Juiz
de Direito, Dr. Gustavo Dall'olio, pela prática, em tese, do delito
de comunicação falsa de crime previsto no previsto no artigo
340 do Código Penal, requerendo, ainda, a fixação de
indenização com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, no valor mínimo de R$ 105.740,00. Pleiteia a
outorga dos benefícios da justiça gratuita.
O
D.
Procurador
de
Justiça
oficiante, por delegação do eminente Procurador Geral, propôs
o arquivamento da representação, determinando o envio dos
autos a este E. Órgão Especial para deliberação, apensando-
se a Representação Criminal no 2225875-56.2020.8.26.0000.
É o relatório.
1) Observo que a alegação de
hipossuficiência, almejando a obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris
tantum, ou seja, relativa, podendo ser infirmada a
miserabilidade invocada pelo interessado.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
No caso, não basta o representante,
advogado em causa própria, insistir na assertiva de que não
possui condições de suportar os encargos do processo, sem
trazer qualquer elemento mínimo que demonstre sua
hipossuficiência.
O benefício da gratuidade estende-
se àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos,
devendo, por isso, ser outorgado em casos excepcionais e
devidamente demonstrados, o que aqui não se vislumbra.
Seja como for, em se tratando se
representação criminal, não há exigência do recolhimento de
custas processuais, razão pela qual julgo prejudicado o pedido
de gratuidade.
2) Extraio o inteiro teor da r.
manifestação subscrita pelo ilustre Procurador de Justiça-
Coordenador, Dr. Mario Antonio de Campos Tebet, a respeito
da suposta prática do ilícito penal imputado ao representado,
verbis:
“O Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo
Procurador
de
Justiça
infra-assinado,
atuando
por
delegação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
Justiça (artigo 116, inciso XIV, da Lei Orgânica do
Ministério Público e Portarias no 5048 a 5050/2020), nos
autos do procedimento em epígrafe, vem respeitosamente
expor e requerer o quanto segue.
Trata-se de representação apresentada por CARLOS
ALEXANDRE KLOMFAHS, imputando a prática de crime de
comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) ao
Dr. GUSTAVO DALL'OLIO, MM. Juiz de Direito da 8a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, bem como
requerendo a fixação de valor mínimo de R$ 105.740,00 de
indenização por danos morais, por ter o representado, em
resumo, determinado a expedição de ofício ao Ministério
Público e ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, para
apuração de eventual prática de crime de falsificação de
documento particular, crime este que o d. Magistrado
sabia não ter ocorrido.
Alegou o representante que o MM. Juiz teria afirmado, nos
autos do processo no 1024509-08.2018.8.26.0564, de forma
categórica, tão somente com base na afirmação de seu ex-
cliente e atual advogado, que o representante havia
falsificado assinatura em procuração, determinando as
comunicações acima mencionados. No entanto, não teria
havido crime de falsidade, uma vez que as procurações
teriam sido 'travadas no âmbito de relações privadas entre
cliente e advogado, não havendo prova de vantagem
indevida, nem prejuízo ao cliente, nem haver a assinatura
sem autorização dele' (fls. 6).
Alegou, mais, que o MM. Juiz teria dolo específico de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
prejudicar o representante (fls. 20), em especial, porque
'contra o representante [leia-se 'representado'] já há duas
representações anteriores no CNJ e duas notícias-crime
por abuso de autoridade e difamação, portanto, não
poderia atuar no processo por absoluta violação ao
princípio da impessoalidade, moralidade e imparcialidade'
(sic) (fls. 21).
É o relatório.
Da justiça gratuita
O representante requereu gratuidade da Justiça, porque
'não possui condições financeiras para arcar com as
custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua
família', conforme declaração de hipossuficiência (fls. 2).
Nem seria o caso de considerar gratuidade de Justiça, por
se tratar aqui de notícia-crime, com solicitação de
instauração de investigação contra Magistrado.
De qualquer forma, não seria possível o deferimento do
benefício, por falta de prova da alegada hipossuficiência.
Além de o representante não ter juntado a alegada
declaração de hipossuficiência, ele mesmo admite ter
grande 'quantidade de clientes' (fls. 19).
Sendo assim, pelo indeferimento do pedido.
Do mérito
No mérito, o caso é de arquivamento de plano do presente
requerimento.
Por primeiro, esclareça-se que, como dito, se trata aqui de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
mera notícia crime, com solicitação de instauração de
investigação de eventual crime praticado por Juiz de
Direito.
Necessário, ou conveniente, o esclarecimento, porque o
representante se refere como 'querelante' (por 6 vezes) e,
ao final, requer a fixação de valor mínimo a título de danos
morais.
Nesse sentido, passa-se, desde já, à apreciação do mérito
sem que se vislumbre a necessidade de outras diligências,
uma vez que as peças encartadas neste procedimento e os
autos
eletrônicos
disponíveis
já
bastam
para
a
compreensão da situação fática, e, portanto, para a
formação do convencimento pertinente.
Desnecessário
instar
o
representado
a
prestar
informações, porquanto os elementos de convicção
disponibilizados nestes autos fornecem plenas convicções
para que seja analisada a presente representação e, neste
ponto, afastar as cogitações de crime por parte de
qualquer agente que possua foro por prerrogativa de
função.
A análise da documentação apresentada pelo próprio
representante permite a apreensão, no que importa, do
quanto ocorrido e leva à conclusão de que a presente
acusação, ela sim, é leviana e temerária, desprovida de
qualquer fundamento.
O representante tem rotineiramente se utilizado do
expediente de apresentar incontáveis representações

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
criminais e até queixas contra qualquer autoridade que
não tome as providências que ele reputa cabíveis.
Mera pesquisa pelo nome do MM. Juiz representado, pelo
sistema e-Saj, mostra que, entre os dias 16 e 23.09.2020, o
representante fez distribuir cinco expedientes contra o
Magistrado perante esse c. Órgão Especial (Autos no
2228388-94.2020.8.26.0000,
2225875-56.2020.8.26.0000,
2225744- 81.2020.8.26.0000, 2223474-84.2020.8.26.0000 e
2222333- 30.2020.8.26.0000).
Sem contar tantas outras contra outras autoridades.
No presente caso, o representante se insurge contra ato
do MM. Juiz que determinou a comunicação, ao Ministério
Público e à OAB, de falsidade em procuração por ele
utilizada.
A mera leitura da decisão juntada a fls. 35/38 destes autos
leva à conclusão de que não houve qualquer irregularidade
por parte do d. Magistrado. Ao contrário, ele tão somente
exerceu suas funções dentro dos exatos limites do
ordenamento jurídico.
Com efeito, consta da referida decisão que o autor daquela
ação afirmou categoricamente que 'a referida assinatura
não é dele e que ele não tinha conhecimento de nenhuma
representação contra Juízes e que jamais as solicitou' (fls.
35).
Mais: 'Informa ainda o Autor seu desejo em desistir do
presente feito, uma vez que não tinha ideia de tudo o que
estava acontecendo e pede escusas ao Juízo pelo

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
ocorrido, principalmente no que tange à representação a
qual não foi por si sequer autorizada.
Ainda por fim requer seja encaminhado o presente para o
Ministério Público para que se instaure o devido processo
legal quanto aos fatos (assinatura de fls. 188 juntada pelo
Dr.
Carlos
Alexandre
na
representação
e
de
desconhecimento do Autor), bem como seja também
oficiado referidos fatos ocorridos à Ordem dos Advogados
do Brasil para que tomem as devidas medidas cabíveis
contra o Dr. Carlos Alexandre Klomfahs, o qual interpôs
um processo em nome do Autor, sem conhecimento deste
e com procuração a qual não foi este quem assinou' (fls.
36).
Ora, diante desse contexto, com indícios da prática de
possível delito de falsidade material, além de infrações
administrativas,
deferiu
pedido
formulado,
para
a
comunicação e investigação de tais atos ilícitos.
Acrescente-se
que
o
próprio
representante
acaba
admitindo não ser do cliente a assinatura, quando tenta
justificar a possibilidade de assinatura a rogo 'ou
verbalmente por terceiros' (fls. 8), ou quando diz 'não se
recorda o representante se foi autorizado pelo cliente a
assinatura,
pois
possível
a
procuração
verbal
ou
assinatura por procuração, ou enviado por whatsapp pelo
ex-cliente que assinou rubricando' (fls. 7).
Sendo assim, não se vislumbra nenhuma irregularidade na
conduta do MM. Juiz representado.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
Ao contrário, o zeloso Magistrado agiu dentro de sua
esfera de atuação funcional, agindo dentro da normalidade
procedimental,
não
caracterizando
irregularidade
e
tampouco abuso ou excesso de autoridade, restando
evidente que apenas agiu nos estritos limites de sua
função jurisdicional-administrativa, sem que se vislumbre
qualquer prática proibida.
A análise da narrativa, portanto, nenhum desvio revela
acerca da conduta do Juiz de Direito, não havendo prova
que confira verossimilhança à imputação feita pelo
representante. Não havendo, igualmente, violação de
normas penais incriminadoras outras, razão pela qual o
presente procedimento deve ser arquivado.
Diante das razões expostas, não despontando dos autos
dados plausíveis capazes de levar ao reconhecimento da
prática de infração penal por parte da autoridade
representada, propõe-se, por delegação do Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV,
da Lei Orgânica do Ministério Público), o ARQUIVAMENTO
destes autos, ressalvado o disposto no artigo 18 do
Código de Processo Penal, requerendo homologação pelo
d. Desembargador Relator, como lhe permite o inciso I do
art. 3o da Lei no 8.038/90, ou que seja submetido o pedido à
apreciação do c. Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça”
(cf. fls. 97/102).
Na verdade, quando o processo é
de competência originária, cabendo a iniciativa da ação penal

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
ao Ministério Público, não é dado ao Tribunal obrigá-lo a
oferecer denúncia porquanto afastada pelas Cortes Superiores
a aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo
Penal.
Lembro, a propósito, precedentes
da lavra do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
REPRESENTAÇÃO.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE. AUTORIDADES
JUDICIAIS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DESTE EG. TRIBUNAL. PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO
REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
VINCULAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
PRECEDENTES.
I - Cuidando-se de suposto crime de
competência
originária
deste
Eg.
Superior Tribunal de Justiça, cuja
apuração se dá mediante ação penal
pública, o pedido de arquivamento
formulado
pelo
representante
do

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
Ministério
Público
Federal
é
vinculativo, ou seja, há de ser acatado,
não se aplicando a regra do artigo 28
do
Código
de
Processo
Penal.
Precedentes: AgRg na Sd no 136/RJ,
Rel. Min. LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
DJ de 04.08.2008; REsp no 819.992/BA,
Rel.
Min.
LAURITA
VAZ,
DJ
de
02.10.2006, AgRg na Sd no 32/PB, Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
05/09/200 e AgRg na Rp no 328/MG, Rel.
Min.
PAULO
GALLOTTI,
DJ
de
07/11/2005. II - Agravo regimental
improvido" (AgRg. na Rp. no 314/MG,
Corte Especial do STJ, Relator Ministro
Francisco Falcão).
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL.
SENADOR DA REPÚBLICA. CRIME
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
TIPICIDADE
A
JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO PENAL.
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
DOS
AUTOS PELO PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA. IRRECUSABILIDADE.
PRECEDENTES.
ARQUIVAMENTO
DETERMINADO”
(Pet.
no
5.224/SE,
Relatora Ministra Carmen Lúcia).

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
“INQUÉRITO
E
PEÇAS
CONSUBSTANCIADORAS DE 'NOTITIA
CRIMINIS'
-
ARQUIVAMENTO
REQUERIDO
PELO
PROCURADOR-
GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO
VISLUMBRA
A
OCORRÊNCIA
DE
ILÍCITO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO DA 'OPINIO DELICTI' -
IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO
DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO
RELATOR
QUE
DEFERE
A
POSTULAÇÃO
DEDUZIDA
PELO
CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
ATO
DECISÓRIO
IRRECORRÍVEL
-
RECURSO NÃO CONHECIDO. O
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL,
MOTIVADO
PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA FORMAR A 'OPINIO
DELICTI', NÃO PODE SER RECUSADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- Se o Procurador-Geral da
República requer o arquivamento de
inquérito policial, de peças de informação ou de expediente
consubstanciador de 'notitia criminis',
motivado pela ausência de elementos
que lhe permitam formar a 'opinio

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
delicti', por não vislumbrar a existência
de infração penal (ou de elementos que
a caracterizem), essa promoção não
pode deixar de ser acolhida pelo
Supremo Tribunal Federal, pois, em tal
hipótese, o pedido emanado do Chefe
do Ministério Público da União é de
atendimento
irrecusável.
Doutrina.
Precedentes” (Pet. no 2.509-AgR/MG,
Relator Ministro Celso de Mello).
“Inquérito
policial:
arquivamento
requerido pelo chefe do Ministério
Público por falta de base empírica para
a denúncia: irrecusabilidade.
1. No processo penal brasileiro, o
motivo do pedido de arquivamento do
inquérito policial condiciona o poder
decisório do juiz, a quem couber
determiná-lo,
e
a
eficácia
do
provimento que exarar.
2. Se o pedido do Ministério Público
se funda na extinção da punibilidade,
há de o juiz proferir decisão a respeito,
para declará-la ou para denegá-la, caso
em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.
3. Do mesmo modo, se o pedido de

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
arquivamento - conforme a arguta
distinção de Bento de Faria, acolhida
por Frederico Marques -, traduz, na
verdade, recusa de promover a ação
penal, por entender que o fato, embora
apurado, não constitui crime, há de o
Juiz decidir a respeito e, se acolhe o
fundamento do pedido, a decisão tem a
mesma eficácia de coisa julgada da
rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art.
43,
I),
impedindo denúncia posterior com
base na imputação que se reputou não
criminosa.
4. Diversamente ocorre se o
arquivamento é requerido por falta de
base empírica, no estado do inquérito,
para o oferecimento da denúncia, de
cuja suficiência é o Ministério Público
o árbitro exclusivo.

5.
Nessa
hipótese,
se
o
arquivamento é requerido por outro
órgão do Ministério Público, o juiz,
conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode
submeter
o
caso
ao
chefe
da
instituição, o Procurador-Geral, que, no
entanto,
se
insistir
nele,
fará
o
arquivamento irrecusável.
6. Por isso, se é o Procurador-Geral

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
mesmo que requer o arquivamento -
como é atribuição sua nas hipóteses
de competência originária do Supremo
Tribunal
-
a
esse
não
restará
alternativa que não o seu deferimento”
(Inquérito
no
1.604-QO/AL,
Relator
Ministro Sepúlveda Pertence).
“Processo
administrativo
(instauração).
Representação
(arquivamento por determinação do
Procurador-Geral de Justiça). Colégio
de
Procuradores
(submissão).
Previsão legal (inexistência). Art. 28 do
Cód. de Pr. Penal (não aplicação).
Habeas corpus (cabimento). 1. Não tem
previsão em lei a determinação do
Pleno do Tribunal no sentido de
submeter ao Colégio de Procuradores
a decisão do Procurador-Geral de
Justiça
que
determinou
o
arquivamento da representação. 2. Em
caso
de
arquivamento
de
representação
criminal
por
determinação do Procurador-Geral de
Justiça, não há falar em incidência do
princípio inscrito no art. 28 do Cód. de
Pr. Penal. É o caso de acolhimento
obrigatório (precedentes do STJ). 3. De

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
mais a mais, a revisão da decisão de
arquivamento referida no inciso XI do
art. 12 da Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público há de ser requerida
por interessado com legitimidade, e
não a possui, como na hipótese dos
autos, o Pleno do Tribunal de Justiça.
[...]. 5. Ordem concedida” (HC no
95.917/SC,
Relator
Ministro
Nilson
Naves).
No mesmo sentido:
“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - Cuida-
se de representação criminal/noticia
criminis proposta por Maurício Betito
Neto, advogado, em face de Osmar
Marcello Junior, juiz de direito, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo
23,
da
Lei
13.869/2019. Pedido de arquivamento
formulado por entender a d. Procuradoria de Justiça que o
representado agiu dentro do normal
exercício
da
jurisprudência.
Irrecusabilidade do pedido do titular da
ação,
consoante
inteligência
da
jurisprudência firmada pelo E. STF.

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
Precedentes deste colegiado. Pedido
de
arquivamento
acolhido”
(Representação Criminal/Notícia de Crime
no 2057976-33.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador Alex Zilenovski - Data do
Julgamento: 09/09/2020).
“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - JUIZ
DE
DIREITO
-
IMPUTAÇÃO
DE
CORRUPÇÃO PASSIVA E ABUSO DE
AUTORIDADE EM FACE DE ATUAÇÃO
DO
REPRESENTADO
EM
FEITOS
JUDICIAIS DIVERSOS, NOS QUAIS SE
DEBATE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DA
REPRESENTANTE
PERANTE
TERCEIROS,
DERIVADO
DE
OPERAÇÕES
DE
FOMENTO
MERCANTIL
-
ARQUIVAMENTO
PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
A
JUSTIFICAR
INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL -
IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL
- PRECEDENTES - ARQUIVAMENTO
ORDENADO”
(Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
no
2059024-27.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi - Data
do Julgamento: 29/07/2020).

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
A doutrina, aliás, comentando o
artigo 28 do Código de Processo Penal, não discrepa desta
orientação, verbis:
“(...) Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se
promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais
Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o
Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de
suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito
arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal
senão acolher o pedido, pelo simples fato de o
arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da
Instituição. E se o pedido for formulado pelo
Subprocurador da República, deverá ainda ser ouvido o
Procurador-Geral, se houver manifestação do Tribunal
contrária ao arquivamento? Sabemos competir ao Procurador-Geral da República intentar ação penal
originária, nos casos previstos no art. 105, I, a, da CF,
junto ao STJ, nos termos do art. 48, II, da Lei
Complementar n. 75/93. Essa atribuição, contudo, pode ser
delegada a Subprocurador-Geral da República, de acordo
com o parágrafo único desse mesmo artigo. Desse modo,
agindo por delegação em nome do Procurador-Geral, outra
alternativa não restará ao Tribunal senão acolher o pedido
(...) A delegação é para que o Subprocurador-Geral oficie
naquele feito como se Procurador-Geral da República
fosse” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Código de

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No
2225744-81.2020.8.26.0000
JAE
Processo Penal Comentado, Ed. Saraiva, vol. 1, 13a ed., 2010,
págs. 152/155).
Bem por isso, considerando que
não compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à
deliberação do representante do Ministério Público de não
propor a ação penal da qual é titular (art. 129, inciso I, da Carta
Magna), e tendo ainda em vista o princípio constitucional da
independência funcional, é de rigor o acolhimento do pedido.
Ante o exposto, defiro o pleito
ministerial e determino o arquivamento dos autos, nos termos
do artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica